Tribunal: STF
Processo: RE 1003433
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TERCEIRO INTERESSADO – INGRESSO – PEDIDO – INADMISSÃO – RECORRIBILIDADE. É recorrível a decisão mediante a qual não admitido ingresso de terceiro como interessado. Precedente: agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.396, Pleno, relator ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça de 14 de outubro de 2020.